Tribunal: TJMT
Processo: 1035660-83.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035660-83.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II - CNPJ: 04.544.936/0001-34 (APELADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil
e processual civil
.
Apelação cível. Ação
monitória. Cheque

prescrito.
P
erda dos atributos cambiários.
D
iscussão da
causa debendi
.
P
ossibilidade
. O
ponibilidade de exceções pessoais
. Sustação do pagamento do cheque por inadimplemento contratual. Legitimidade. Plena ciência do portador/endossatário. Embargos monitórios acolhidos.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação

interposto
pelo autor
contra sentença que
julgou o pedido monitório
improcedente, sob o fundamento de que
o conjunto probatório é
satisfatório em demonstrar a legitimidade da sustação do pagamento do cheque que lastreia a pretensão injuntiva por inadimplemento do negócio subjacente, assim como descaracterizar
o autor
como
terceiro portador do título de boa-fé
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir
se
, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a despeito da oposição de embargos monitórios,
o
terceiro
portador d
o
cheque
tem direito de
exigir o valor nele constante
de forma desvinculada ao negócio jurídico subjacente,
em razão da
presunção de boa-fé decorrente do endosso em branco,

ou se é possível a opo
sição
de exceções pessoais relativas ao inadimplemento da relação contratual entre o emitente e
o endossante
,
cuja ciência do endossatário decorreria do fato de que o endosso ocorreu
somente
após
sustação do
pagamento do
cheque
.

III. Razões de decidir

3.
A ação monitória fundada em cheque prescrito prescinde da
menção à
relação
jurídica
subjacente,
mas admite,
em embargos
monitórios, ampla
disc
ussão
a
cerca da
causa debendi
,

cabendo ao réu/emitente o
ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (Súmula 531/STJ).

4.
E
m razão da prescrição
, o cheque
não mais ostenta
a
s
características
cambiári
a
s inerentes ao título de crédito
, sendo que
a pretensão
monitória se
funda no próprio negócio subjacente
, assim, comprovada a legitimidade da sustação do pagamento do cheque por inadimplemento contratual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

contra a
r.
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Cível
da
C
omarca de
Várzea Grande
/MT
, que nos autos da ação
Monitória
(Proc. nº
1035660-83.2022.8.11.0002
), ajuizada pel
o

apelante
contra
CONDOM
Í
NIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II
,
julgou o pedido
im
p
rocedente
por
entender
que

o conjunto probatório é
satisfatório
em
demonstrar a legitimidade da sustação do pagamento do cheque
objeto da lide
por inadimplemento do negócio subjacente, assim como
afastar a caracterização do
autor como terceiro portador do título de boa-fé
, na medida em
que o endosso foi realizado após o protesto, o que evidencia a ciência da sustação do cheque

(cf. Id. nº
306811984
).

O

apelante
alega que o
cheque objeto da
lide
foi endossado em branco, o que confere
plena
legitimação ao portador
à sua cobrança
, nos termos do art. 18 da Lei do Cheque
, de modo que
não
se prende ao negócio subjacente a sua emissão,
tampouco se submete às exceções pessoais entre o emitente e
endossante
.

Afirma que
nã
o há nada nos autos que comprove a sua ciência quanto à “
suposta inexigibilidade do título
”, muito menos que afaste a presunção de boa-fé que milita em seu favor,
sendo
que a “
sentença presumiu
a
má-fé apenas com base na data do protesto e do endosso sem qualquer elemento concreto que demonstre ciência prévia
”,
o que é inadmissível, até porque o fato de o
endosso
ser
realizado após o protesto do cheque
não retira a validade e legitimidade do título.

Sustenta, ainda, que, “
o
r
ecorrido não comprovou de forma objetiva o inadimplemento da obrigação por parte da cedente que pudesse justificar a sustação do título. Trata-se, portanto, de alegação unilateral e desamparada por provas robustas, o que afasta a possibilidade de oponibilidade de exceções pessoais ao cessionário de boa-fé
”.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que
,
reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido monitório
(cf. Id. nº
306811986
).

O

apelad
o
ofert
a
contrarrazões
junto ao
Id. nº
306811990
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação monitória possui procedimento especial de processo de
conhecimento,
tendo por
objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo
(CPC,
art. 700
,
caput
),

assim, ao
instruir o processo com cópia de c
heque
emitida pel
o
ré
u
/apelad
o
e definir a importância de
R$ 25.801,83
como a devida, o autor/apelante satisfez perfeitamente os requisitos legais específicos exigidos à sua admissão, afinal,
“em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (
STJ,
Súmula nº 531).

Sucede que,
ainda

que
o autor
/portador
não precis
e
mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque,
“
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a
causa debendi
, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
860.470/SP,
relator
Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017,
DJe
05/06/2017)
.

Na sentença
, acolhendo a objeç
ão
levantada
pelo

réu/apelado nos
embargos monitórios, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido injuntivo sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por IVAN CARLOS DE OLIVEIRA em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II, ambos qualificados nos autos.

A parte autora pretende o recebimento da quantia atualizada de R$ 25.801,83, decorrente da devolução do cheque nº 900271 recebido por endosso.

(...)

O requerido embargou no id. 114879741; denunciou a lide a empresa HOREBE ADM E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, sustentou que o título é inexigível e consignou a má-fé do autor cessionário, uma vez que o cheque foi sustado em 02/10/2019 por desacordo comercial após a empresa HOREBE ter promovido a cobrança em duplicidade pelo serviço do mês de setembro/2019.

Relatou que a transferência do título foi
feito
à empresa MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI, da qual o embargado é sócio, após a sustação do cheque, o que caracteriza má-fé e desnatura a natureza cambial da cártula. Que a transação foi realizada mediante contrato de
factoring
, o que torna o endosso meramente formal e permite a oponibilidade de exceções pessoais do devedor ao cessionário. Assim, a inexigibilidade decorre do descumprimento contratual pela cedente.

Continuou e aduziu que o título incorre de irregularidade,
por
a convenção do condomínio prevê que os cheques seriam válidos se assinados conjuntamente pelo síndico e presidente do conselho fiscal, o que no caso não ocorreu. Rebateu demais alegações autorais e pediu a improcedência da ação.

(...)

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, admite-se a discussão da causa debendi por meio da oposição de embargos à monitória. Nessa hipótese, é possível a invocação de exceções pessoais relativas ao emitente contra o endossatário, desde que demonstrada a má-fé deste, consistente no conhecimento prévio dos vícios do negócio jurídico que ensejou a emissão da cártula.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a boa-fé do possuidor do cheque é presumida, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). Assim, o ônus de provar a má-fé do endossatário recai sobre o devedor, que deve demonstrar que o portador adquiriu o título com ciência da sua inexigibilidade.

No caso em apreço, há elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé do endossatário, tendo em vista que o endosso do título (Id. 103378531) foi realizado após o protesto (Id. 103378528), o que evidencia a prévia ciência da
sustação do cheque e, por conseguinte, do desacordo comercial existente entre o emitente e o beneficiário original.

Ressalto que a sustação de cheque, por sua natureza, pressupõe a existência de controvérsia na relação subjacente, afastando-se, portanto, a neutralidade da circulação do título. Assim, a aquisição posterior ao protesto implica, ao menos, presunção relativa de má-fé, que foi reforçada por outros elementos constantes dos autos.

O embargante, por sua vez, se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao demonstrar que a sustação do título teve origem em desacordo comercial com o cedente.

Destaco, nesse sentido, o áudio constante no id. 114880269, que evidencia reunião entre prepostos do Condomínio e da empresa HOREBE, na qual foi expressamente reconhecido que o embargante não possuía qualquer débito em aberto perante a cedente. Referida prova não foi impugnada pelo autor.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que, embora o cheque seja dotado de autonomia e abstração, tais princípios não têm caráter absoluto e podem ser relativizados diante da má-fé do portador, conforme autorizado pelo já citado art. 25 da Lei do Cheque.

No caso concreto, ficou evidenciado que a emissão do cheque estava vinculada à obrigação contratual descumprida pela empresa HOREBE, conforme demonstram os documentos apresentados pelo embargante.

(...)

Ademais, denoto por meio das provas anexadas no processo que há elementos que indicam a existência de má-fé da parte autora.

Digo isso porque a prova documental constante dos autos demonstra que a parte ré sustou o cheque em razão do descumprimento do contrato com a empresa cedente. A respeito da relação comercial entre as partes,
o autor
limitou-se a invocar a posse dos cheques como justificativa para sua cobrança.

(...)

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS opostos pelo requerido e JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA e por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

O cheque objeto da lide foi emitido 02.10.2019, protestado em 04.11.2019 e a presente demanda só veio a ser proposta em 08.11.2022, cuidando-se, pois, de monitória fundada em cheque prescrito, daí porque “
nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito” (STJ - Quarta Turma
-

R
e
sp
nº
926.312/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 20/9/2011
)
,
ou, em outras palavras,
“
em razão da prescrição do título de crédito, a pretensão fundar-se-á no próprio negócio subjacente, inviabilizando a propositura de ação de execução
”
(
STJ -
Terceira
Turma
-

Resp
nº
1
.
69
.
968/RO,
relatora
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/10/2019
), p
or isso,
não se aplica à espécie a
s
premissa
s
suscitadas
nas razões recursais no sentido
de
desvincula
ção
d
o cheque à

sua
causa
ou de que não seria oponível ao portador, aqui autor/apelante, as
exceções pessoais entre o emitente e
endossante
, o que contempla a previsão do
arts
. 8º,
§
único, e 25 da Lei 7.357/85
de
inoponibilidade de exceções pessoais do emitente do cheque ao terceiro de boa-fé
, sendo que o fato de o autor/apelante
não ter participado e/ou não ter a exata ciência do desenrolar da
relação jurídica
subjacente não é fator assim tão preponderante à solução desta lide, afinal, repito, com a prescrição do título e a desnaturação das características cambiárias, o
cheque
nada mais é do que
princípio de prova d
o negócio
jurídic
o
subjacente
e a pretensão aqui deduzida, em última instância, funda-se
no próprio
no negócio
jurídico
subjacente
.

No caso, conforme bem pontuado na sentença, o
réu/emitente fez prova
satisfatória de que
o
cheque
em questão
estava
vinculado
à obrigação contratual descumprida pela
empresa
Horebe Administração e Serviços Ltda
, a quem o título foi emitido originalmente, i
nclusive por meio de
mídia de
áudio que
“
evidencia reunião entre prepostos do Condomínio e da empresa
Horebe
, na qual foi expressamente reconhecido que o embargante não possuía qualquer débito em aberto perante a cedente
”, cuja validade como elemento probatório independe de formalidade adicional, já que a lei assim não exige, e a legitimidade ou idoneidade do conteúdo sequer foi questionada pelo ora apelante na oportunidade que teve de se manifestar sobre a prova, até porque, ao apresentar réplica aos embargos, ele se limitou
a invocar as (inexistentes) características cambiárias do título.

Fosse pouco, o Condomínio/réu f
ez prova
suficiente de que “
não só o título foi endossado de forma póstuma, ou seja, após a sustação do cheque, como também que o endosso decorreu de contrato de
factoring
mercantil, havendo a transferência dos títulos pelo endossante
(
Horebe
)
a empresa do embargado
(
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI
),
o qual
, agora,
tenta receber o título como pessoa física, a fim de alcançar validade processual a cobrança
”, o que evidencia não só a ciência do autor/apelante quanto à sustação do cheque,
afastando

a sua situação da ideia
“terceiro de
boa
-fé”
, como também revela a adoção de conduta processual desleal e temerária, isto é, em litigância de má-fé.

Embora, aqui, diga que inexiste prova de que o
cheque foi transferido à empresa Multiplic Fomento Mercantil EIRELI
, o autor/apelante nada mencionada sobre
o fato de que a citada pessoa jurídica, sob a sua representação processual na qualidade de “único sócio”, nos autos do Processo nº
1013910-93.2020.8.11.0002
, admite que “
a empresa Horebe já tinha repassado por endosso o cheque nº 900271 pós datado, a 2ª requerida, empresa MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL, terceira de boa
-
fé alheia ao ocorrido, a qual após

a devolução do
cheque devido a sustação, promoveu o seu protesto de forma legal em 04/11/2019
”, e que, “
em operações de fomento mercantil a requerida recebeu cheque objeto da demanda, emitido pela requente no valor de R$ 15.090,00, por endosso, o qual, posteriormente não foi adimplido na data estipulada, alínea 21

(cheque sustado)
” (
sic
- cf. Id. nº
306811957
- pág. 3 e 5)
,
além disso,
a sua exposição recursal também parece ignorar o fato de que o réu alegou e comprovou, por meio da certidão do Serviço Notarial (cf. Id. nº
306811956
), a retificação do instrumento do protesto do cheque objeto da lide (nº
900271
) para que passasse a constar como favorecido e apresentante justamente a
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL

EIRELI
, isto é, a empresa individual
de titularidade d
o autor/apelante (cf. Id. nº
306811958
)
, ressaindo daí, da somatória de todas essas circunstâncias, a acertada conclusão da sentença de que, “
por meio das provas anexadas no processo que há elementos que indicam a existência de má-fé da parte autora
”.

Feitas essas considerações, sob qualquer ótica que se adote, os embargos monitórios merecem ser acolhidos, com a consequente improcedência do pedido autoral, e negativa de provimento a este apelo, e, diante da constatação da adoção de conduta processual temerária por parte do apelante, precisamente no tópico recursal “
3. Da Inexistência de Prova da Alegada Transferência para Pessoa Jurídica
”, consistente
na inobservância do dever de “
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
” (CPC, art. 77, II), e, isso, por meio da alteração d
a verdade dos fatos
(CPC, art. 80, II), impõe-se, ainda, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso; em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, e, com espeque no art. 81 do CPC, imponho ao autor/apelante multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025